Tribunal: STF
Processo: RE 69444
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
ATO DEMISSORIO DE JUIZ DO TRIBUNAL DE CONTAS PRATICADO POR
GOVERNADOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DESTE PARA A PRATICA DO ATO, FACE
AO PRECEITO DO ART. 7., PAR. 1., DO AI N. 1. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALEGAÇÃO RELATIVA A
INOBSERVANCIA DAS FORMALIDADES EXTRINSECAS DO PODER JUDICIARIO.
APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.